Tribunal: TJDFT
Processo: 0707332-13.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707332-13.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TIAGO DE SOUSA ROSA APELADO: JURACI PESSOA DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por TIAGO DE SOUSA ROSA, com pedido de tutela de urgência contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos de ação reivindicatória com tutela de urgência de danos morais ajuizada pelo ora apelante em desfavor de JURACI PESSOA CARVALHO, pela qual julgados parcialmente procedentes os pedidos: “Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para reintegrar a parte autora na posse do veículo marca/modelo FIAT/FIORIO, ano 1996, placa JEO 5606, que se encontra em poder da parte ré Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado atribuído à causa, o que faço com base no artigo 85, § 2o, do CPC. Para fins de apuração do ‘quantum debeatur’, o valor da causa será corrigido pelo INPC, a partir do ajuizamento da ação, incidindo sobre o valor devido a título de honorários juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da ação (art. 85, § 16, do CPC). Considerando-se ter havido sucumbência recíproca, condeno a parte autora ao pagamento de 35% (trinta e cinco por cento) do valor das custas processuais, bem como a pagar honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré em 35% (trinta e cinco por cento) do valor aqui arbitrado a esse título, o que, na prática, corresponde a 3,5% do valor atualizado atribuído à causa. De outro lado, condeno a parte ré ao pagamento de 65% (sessenta e cinco por cento) do valor das custas processuais, além de pagar honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora em 65% (sessenta e cinco por cento) do aqui arbitrado a esse título, o que, na prática, corresponde a 6,5% do valor atualizado atribuído à causa. Em relação à parte requerente, suspendo a exigibilidade da cobrança das verbas de sucumbência pelo prazo de até 05 (cinco) anos, uma vez que o autor é beneficiário da justiça (art. 98, § 3o, do CPC). Na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, declaro encerrada a fase de cognição, com a resolução de seu mérito. Transitada em julgado, intime-se, pessoalmente, a parte requerida para que, em até 15 (quinze) dias, restitua voluntariamente ao autor o veículo acima descrito, permitindo-lhe acesso ao bem, a fim de que o requerente o possa retirar do local onde se encontra depositado, sob pena de expedição de mandado de reintegração de posse em seu desfavor, cabendo ao autor arcar com o custeio das despesas para a retirada do bem daquele local (pagamento de “guincho”, se necessário for)” (ID45859914-p.p.6-7) – grifei. Nas razões, TIAGO DE SOUSA ROSA (autor/apelante) alega que “( ) existe na espécie fundado receio de dano irreparável ao apelante, pois vem aguardando por uma decisão pessoal do apelado, e mesmo sentenciado o feito, onde afirmou que o veículo não lhe tem serventia e lhe causa despesas, continua a reter o bem, ocorrendo em crimes, e causando danos ao apelante de forma injustificada ( )”-ID45859917-p.16. Assevera: “A verossimilhança das alegações e o perigo de dano, estão presentes, neste caso intrinsicamente associados, pois há de fato uma posse ilegítima, em andamento, sem qualquer razão, um ato ilegal, o apelado não é autorizado a adentrar na propriedade, e não consegue reaver seu bem, que se torna a cada dia, impossível e inacessível”(ID45859917-p.17) Ressalta: “( ) o apelante não consegue usufruir do seu bem, nem se quer [sic] pode providenciar o conserto, sendo importante relatar, que o veículo, trata-se de um instrumento de trabalho, ou seja, o agravante necessita do veículo para enfrentar outras frentes na sua área de locutor, que é dinâmica, e seu único modo de locomoção, e assim, esse ato unilateral, vem prejudicando e muito, o apelante, pois, não deu causa, nem contribuiu em nada para essa atitude criminosa do apelado, forçosa em reter o bem móvel, contrariando a legislação pátria, inclusive a constituição federal de 1988” (ID45859917-p.17) Requer: “a) O recebimento do recurso, com seu provimento; b) O deferimento da tutela de urgência, para que liminarmente, seja expedido mandado para que o oficial de justiça, com auxílio de forca policial, se preciso for, busque o bem, e entregue ao autor, que providenciará o contato com o oficial de justiça, para acompanhamento da diligencia; c) O processamento e julgamento do recurso, com seu provimento, com reforma de parte da r. sentença, apenas sobre os danos morais, reconhecendo que atitudes de retenção dolosa de bens, móveis, além de criminosas, geram danos morais, pois criam dores na alma, e no caso forma diversas oportunidades de emprego perdidas, sem o instrumento de trabalho de locução; d) A condenação do apelado em honorários advocatícios em 10%.(ID45859917-p.17). Preparo não recolhido ante a concessão da gratuidade (ID 45859770 – p.3). Em contrarrazões, JURACI PESSOA DE CARVALHO (ré) pugna pela manutenção da sentença (ID45859924). É o relatório. Decido. O art. 932, II do CPC dispõe que “Incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal”. Em regra, obtém-se tutela definitiva com base em juízo de cognição exauriente, após o trânsito em julgado. No entanto, o ordenamento jurídico permite, em determinadas situações, concessão de “tutela jurisdicional diferenciada”, de natureza provisória, que proporciona à parte, antes do julgamento definitivo da lide, conviver com os efeitos da tutela definitiva, seja de natureza satisfativa ou assecuratória, desde que satisfeitos alguns pressupostos. No caso de tutelas provisórias de urgência (satisfativa ou cautelar), exige-se a demonstração de dois requisitos: a) probabilidade do direito e b) perigo da demora, consubstanciado em perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC) Não é o caso. TIAGO DE SOUSA ROSA ajuizou, em 18/05/2021, ação reivindicatória com tutela de urgência de danos morais em desfavor de JURACI PESSOA DE CARVALHO ao argumento de que: “O autor, em sua temporada empregado, nas empresas do réu, utilizava seu único veículo, FIAT FIORINO TREKINO, ano de 1996, PLACA JEO 5606 DF – conforme DUT assinado em seu nome, com reconhecimento da assinatura em cartório no dia 05/07/2019, do 9 ofício, de notas e protesto da cidade do GAMA/DF, e assim utilizava o veículo, como instrumento de trabalho, atuando como locutor, com microfone e alto falante n carroceria do veículo, e ganhava seu sustento dessa forma. Ocorre que, na data de agosto de 2020, o veículo fundiu o motor, e precisando de trabalhar com sua locução, o réu ofertou ao autor, o uso e gozo de um automóvel, o FIAT UNO, placa JGC 8023 – DF - de propriedade do réu, para não ocasionar prejuízos no desenrolar do serviço, e assim permitiu que o autor usasse o veiculo até que o motor do fiat fiorino ficasse pronto, inclusive com promessas de pagamento do conserto do carro. Todavia, meses a fio passaram, e nada, e, em meados de fevereiro de 2021, com a saída amigável do autor da empresa Big Dez, o réu solicitou a devolução do veículo Fiat Uno, a qual foi prontamente atendida, mas não devolveu o veículo FIAT FIORINO, nem confirmou se o motor havia sofrido reparos, simplesmente, quitou as verbas trabalhistas, com o autor, e não devolveu o veículo fiat fiorino” (ID45859733-p.2-3) – grifei. Requereu ”( ) deferimento da tutela, a ser cumprida, se necessário, em horário especial, caso necessário, para que a autor possa, via oficial de justiça, com a ajuda do guincho, reaver seu bem, retirando o veículo da propriedade do réu, e entregando nas mãos do autor, na forma e maneira, que o bem se encontrar, independente do horário, nem autorização do réu” (ID45859733 -p.10). A tutela de urgência foi indeferida pelo juízo de origem ao fundamento de que “A comprovação de que o bem, efetivamente, se encontra na posse da parte ré também demandará dilação probatória e/ou ao menos a instauração do contraditório.” e de que “não há qualquer elemento que nos permita concluir que a privação do uso do bem durante o tempo de tramitação do processo poderia causar à parte requerente algum dano irreparável e/ou de difícil reparação. Aliás, o autor narra em sua inicial que está sem fazer uso do bem desde agosto de 2020, em razão de o veículo ter “fundido” o motor, o que inviabilizou o seu uso, o que afasta o alegado perigo de dano irreparável e/ou de risco ao resultado útil do processo.” (decisão – ID45859769). Neste momento processual, embora evidencie-se a probabilidade do direito (TIAGO DE SOUSA ROSA demonstrou que, além de ter trabalhado na empresa do réu no período de 01/08/2018 a 02/02/2021 - ID45859740, utilizou o veículo FIAT FIORINO TREKINO para trabalhar e que, em meados de fevereiro de 2021, apesar de extinto o contrato de trabalho firmado entre as partes, não teve o bem devolvido pelo réu), não há que se falar em perigo da demora, não colacionados elementos suficientes a revelar dano irreparável ou de difícil reparação aguardar o julgamento do recurso para reaver o bem. E, em que pese a atual posse precária do veículo por parte do apelado, aquela não se mostra, ao menos neste momento processual, suficiente para expedição liminar de mandado de reintegração de posse de veículo. Indefiro o pedido. Intimem-se. Após, voltem-me os autos para apreciação do recurso de apelação. Brasília, 5 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora